Tribunal: TJES
Processo: 5001347-39.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001347-39.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: IVONETE DEORCE LIMA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. FALHA NO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por IVONETE DEORCE LIMA DE OLIVEIRA e AGUINALDO MATOS DE OLIVEIRA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, alegando em síntese, que adquiriram passagens aéreas junto a requerida para viajar de Vitória (ES) para Foz do Iguaçu (PR), com escala em Campinas (SP) no dia 09/11/2023. Entretanto, o voo foi desviado para Maringá (PR) devido a condições adversas em Foz do Iguaçu. Alegam ainda, que após desembarcarem em Maringá, foram informados de que não havia mais voos disponíveis. A ré ofereceu transporte terrestre até Foz do Iguaçu, onde chegaram com um atraso de 10 horas. Com isso, os autores perdem atividades planejadas, como passeios e hospedagem. Discorrem que, receberam um voucher de compensação de R$ 200,00, mas consideraram inadequado diante dos prejuízos emocionais, físicos e financeiros sofridos. Isto posto, requer seja a demandada condenada ao pagamento de danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$7.000,00 para cada um dos autores.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Sendo as contrarrazões apresentadas intempestivamente.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a falha no serviço encontra-se devidamente qualificado nos autos e fundamentado na decisão de piso: “No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtorno às partes autoras, consistente em ter que suportar realizar um dos trechos por via terrestre, o que gerou a chegada em seu destino final com um atraso superior a quatro horas. Os danos morais decorrem da alteração de destino e realocação em meio de transporte distinto daquele contratado. [...] Ocorrendo algum incidente, dele exsurge o dever de indenizar, pois a responsabilidade do transportador é objetiva, dispensando indagações sobre culpa ou dolo, bastando ao interessado comprovar o contrato e o dano. Assim, responde a requerida por eventuais prejuízos morais suportados pelos passageiros/consumidores que vivenciaram estes problemas. No caso em tela, os autores realizaram uma viagem do Aeroporto de Vitória (ES), com conexão em Campinas (SP), chegando no aeroporto de Foz do Iguaçu (PR), com previsão às 09h50min do dia 09.11.2024 (Id. 36527402, pág.3). Contudo, é incontestável que houve a alteração do voo inicial, onde os autores tiveram que prosseguir para o aeroporto de Maringá (PR) e posteriormente seguir de ônibus para o aeroporto de Foz do Iguaçu, fazendo assim, com que a chegada em seu destino final acontecesse às 19 horas do dia 09.11.2024. Entretanto, a ida de ônibus para Foz do Iguaçu no qual os requerentes foram acomodados, foi imposto pela Requerida, não tendo essa trazido aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções à parte autora ou de efetivo impedimento em realocar a parte demandante em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem. Portanto, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelas Requeridas, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização por danos morais, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC”. Estando a quantia de R$7.000,00 exarada pelo magistrado de piso em patamar condizente com o caso concreto e os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)